Tribunal: CARF
Processo: 11065.721710/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721710/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.484 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
DIDO BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE LIVRO CAIXA.
CABIMENTO.
A falta de escrituração do Livro caixa de que resulte a impossibilidade de
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, do sujeito
passivo, configura motivo legal para exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, deixando de conhecer a arguição de violação a dispositivo
constitucional e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721710/2018-76
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721710/2018-76

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/POA:
A empresa em epígrafe foi excluída do Simples Nacional - Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/NHO n°
06/2018, de 30/05/2018 (fl. 446), com fundamento nos artigos 29, inciso VIII e § 1°, e
30, inciso II, ambos da Lei Complementar n° 123/2006. Os efeitos da exclusão
iniciariam em 01/01/2013, conforme disposto no § 1° do artigo 29 da Lei
Complementar n° 123/2006, impedindo a opção do contribuinte pelo regime
diferenciado pelos três anos seguintes à ocorrência da hipótese de exclusão.
A autoridade tributária esclarece no Parecer SEFIS/DRF/NHO, de 30/05/2018
(fls. 443/445) os motivos para a proposta de exclusão do contribuinte do Simples
Nacional:
A ação fiscal foi programada a partir de uma discrepância encontrada entre a
receita declarada pela fiscalizada e sua movimentação financeira. Com base nisso, no
Termo de Início de Ação Fiscal, foram solicitados extratos bancários de forma a
elucidar esta informação preliminar. Alguns extratos foram apresentados, no entanto,
a partir da análise dos mesmos, observou-se que não estavam sendo apresentados
extratos de todas as contas bancárias vinculadas à fiscalizada.
Assim, fizemos nova solicitação através do Termo de Intimação Fiscal 1 e
novamente através do Termo de Intimação 3 porém o contribuinte alegou necessitar
de tempo para apresentá-los. Quando finalmente os apresentou em 16/03/2018
confirmou-se a existência da conta bancária de titularidade da pessoa jurídica
fiscalizada número 95.708-9 junto ao Bradesco S/A. Referida conta apresentava
valores expressivos verificando-se, ainda, sequer constar na contabilidade da
fiscalizada.
A mesma apresentou uma movimentação de R$ 3.102.703,16 em 2013, R$
1.401.817,21 em 2014, tendo sido encerrada em 2015.
Numa amostragem desta movimentação foram solicitados através do Termo de
Intimação Fiscal 4 documentos que comprovassem a origem de créditos em dinheiro
em valores expressivos tais como um depósito datado de 27/02/2013 de R$
500.000,00para o qual o contribuinte alegou desconhecer sua origem. Assim também
diversos outros valores indicados em referida planilha como os do dia 01/04/2013
conformados por diversos depósitos em dinheiro de valores que variaram de R$
2.500,00 a R$ 16.000,00 totalizando R$ 131.672,00. Para estes também conforme
resposta por escrito o contribuinte informou não possuir comprovação da origem dos
mesmos.
Paralelamente a isso, em resposta a indagação, efetuada através do TIF 4. de
por quais motivos uma conta com movimentação tão expressiva não constou na
contabilidade da fiscalizada, esta informou, conforme declaração por escrito, que os
extratos e a própria conta bancária não eram de conhecimento do responsável pela
contabilidade.
Desta forma, comprovado está que a contabilidade apresentada pelo sujeito
passivo não permitiu a identificação correta da movimentação financeira e bancária.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721710/2018-76

Cientificada pessoalmente da exclusão em 30/05/2018 (fl. 447), a empresa Dido
Bijuterias e Acessórios Eireli apresentou manifestação de inconformidade tempestiva
em 25/06/2018 (fls. 492 a 506), cujas alegações são sintetizadas a seguir.
O contribuinte entende que, no Parecer que originou o ato impugnado, a
legislação foi aplicada literalmente, sem qualquer filtro ou percepção das
consequências que o ato poderia gerar, o que afronta não só os princípios que
informam o Simples Nacional, como o de estabelecer tratamento mais benéfico às
micro e pequenas empresas, contribuindo, desta forma, com o desenvolvimento
nacional, como também a proporcionalidade, ao afastar essas empresas deste regime
de tributação, já que há no ordenamento meio mais adequado e brando para se aplicar
a regra utilizada no ato.
Afirma que o artigo 29, inciso VIII, da Lei Complementar n° 123/2006, contém
uma obrigação acessória, da qual não decorre o crédito tributário, mas simplesmente
uma obrigação de fazer com o nítido propósito de auxiliar o fisco na arrecadação ou
fiscalização dos tributos. Com a apresentação dos extratos de todas as contas bancárias
de sua titularidade, poderia o Fisco ter reconstituído a contabilidade e apurado
eventual omissão de receita, o que não foi feito, gerando a presunção de que esta
omissão de receita não existiu. Conclui que, se a omissão de receita não existiu, a
obrigação acessória descumprida não prejudicou a apuração da obrigação principal,
que sequer foi identificada, ficando relativizada a sua relevância e as suas
consequências.
Sustenta que, de posse de toda sua movimentação financeira, inclusive a
bancária, a autoridade fiscal poderia ter identificado a existência de eventos que se
enquadrassem na hipótese incidência tributária, constituindo o crédito tributário, ainda
que por presunção, conforme prevê o artigo 42, da Lei n° 9.430/1996. Alega que isso
não ocorreu, pois nenhum fato gerador de tributo foi identificado, não sendo
constituído tributo qualquer, dandose a exclusão por mero descumprimento da
obrigação acessória.
A empresa manifestante entende que a medida adotada - sua exclusão do
Simples Nacional, por mais que esteja respaldada na legislação, não é o meio mais
adequado para se sancionar, sendo o ato notadamente desproporcional. Afirma que,
em regra, aplica-se a sanção pecuniária pelo descumprimento da obrigação acessória,
o que inclusive é previsto no artigo 89 da Resolução CGSN n° 94/2011.
Assevera que, para o bem de sancionar o descumprimento de um dever formal,
que se mostrou meramente formal/instrumental, pois não auxiliaria o Fisco a constituir
o tributo, optou-se por excluir a empresa do Simples Nacional desde 2013, e apurar-se
o crédito tributário das contribuições sociais/previdenciárias no valor de R$
2.763.557,82, sem a exclusão de outros créditos tributários que poderão vir a ser
constituídos pela simples troca de regime tributário.
Percebe clara afronta ao postulado da proporcionalidade ao ser excluída do
Simples Nacional, mormente porque, intimada, entregou ao Fisco Federal todos os
documentos que deveriam estar contabilizados, fornecendo meios para a verificação
da acurácia da obrigação tributária principal declarada pela impugnante. O Fisco optou
por excluir a empresa do Simples Nacional mesmo após ter recebido os documentos
que expunham a movimentação financeira não contabilizada e, de posse dela, não ter
verificado a ocorrência de sonegação de tributos.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721710/2018-76

Conclui que, havendo flagrante desproporcionalidade no ato administrativo
impugnado, deve ele ser considerado inválido, sendo decretada a sua nulidade.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-62.974 (e-fl. 492), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/01/2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A impossibilidade de identificação no Livro-Caixa da movimentação
financeira, inclusive bancária, é causa de exclusão de ofício do contribuinte do
Simples Nacional.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 523, no qual
são reproduzidos quase literalmente os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721710/2018-76

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional por falta de escrituração do Livro-
Caixa, nos termos do artigo 29, inciso VIII e § 1o, do artigo 30, inciso II, da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária;
IX -(...)

Da leitura do dispositivo legal destacado, observa-se que é lícita a exclusão de
contribuintes do Simples Nacional quando houver falta de escrituração do livro-caixa, de modo a
impossibilitar a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, do sujeito passivo.
Em suas razões de defesa, o Recorrente não questiona o motivo da exclusão do
Simples Nacional; apenas alega, em suma, que a sanção é desproporcional à infração verificada e
que o Fisco poderia ter aplicado outra medida prevista no ordenamento jurídico.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
lastreando-se nos seguintes fundamentos:
(...)
No caso dos autos, a autoridade tributária identificou que a contabilidade da
empresa Dido Bijuterias e Acessórios Eireli não permitia a identificação da
movimentação financeira e bancária, tendo emitido Parecer pela sua exclusão do
Simples Nacional.
O contribuinte não nega as constatações da fiscalização, mas alega que não
ocorreu prejuízo ao Fisco, que poderia, caso quisesse, ter efetuado a reconstituição da
contabilidade e o lançamento com base nos documentos que apresentou. Assevera
tratar-se de mero descumprimento de obrigação acessória, e reclama da
desproporcionalidade da sanção aplicada.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721710/2018-76

No entanto, a atividade administrativa é vinculada e obrigatória, não havendo
margem para discricionariedade. Assim, analisados os documentos apresentados pelo
contribuinte, e tendo sido identificada hipótese de exclusão de ofício do Simples
Nacional expressamente prevista na legislação que rege a matéria, a autoridade
administrativa estava obrigada a emitir o correspondente Ato Declaratório de
Exclusão.
Cumpre esclarecer que as alegações de afronta a princípios constitucionais, tais
como a proporcionalidade, não podem ser examinadas na esfera administrativa. A
Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235, de 6 de
março de 1972, com a redação data pela Lei n° 11.941/2009, ressalvadas somente as
situações previstas em seu § 6°, o que não é o caso sob exame.
(...)

No mérito, não assiste razão ao Recorrente.
Como bem apontado no excerto supra do acórdão recorrido, a atividade
administrativa é vinculada e obrigatória e, por isso, a autoridade fiscal tem o dever de emitir o
Ato Declaratório de Exclusão ao constatar hipótese legal de exclusão de ofício do Simples.
Acrescento, por oportuno, que a medida legal de exclusão aplica-se em
decorrência da própria natureza das infrações tributárias, que são configuradas
independentemente da vontade do sujeito passivo, ou de eventual prejuízo derivado da
inobservância das regras formais.
É que a responsabilidade no campo tributário possui caráter objetivo e não
depende para sua caracterização da intenção do agente ou responsável, bem como da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente o art. 136 do Código
Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, a pretensão do Recorrente não possui amparo legal, motivo por que é de se
negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Pelo exposto nego provimento ao recurso e, com base no §1o do art. 50, da Lei no
9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF, adoto os termos da decisão recorrida como razões
de decidir para mantê-la pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.484 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.721710/2018-76

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 550
DF CARF MF
Original